Tribunal: TJDFT
Processo: 0752251-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO POR TRANSPORTE DE TERCEIRO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TRIBUTOS. DÉBITO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES SEM A FRUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO 1o RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 978,34 (novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, bem como ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. O 2o réu não interpôs recurso, mas ofertou contrarrazões (ID 26459519).
3. Segundo exposto na inicial, o autor adquiriu um veículo Mercedes-Benz, Modelo C-250, e promoveu a transferência da apólice de seguro que contratou junto ao 2o réu para o referido automóvel. Relata que após passar com o veículo sobre uma poça de água este apresentou defeito no motor. Assim, o veículo foi enviado para oficina do 1o réu. Narra que desde a abertura do sinistro até a efetiva declaração de perda total transcorreram-se 3 (três) meses, não tendo recebido dos réus o devido atendimento.
4. Nas razões recursais do 1o réu, este alega que não houve má-prestação do serviço, ao argumento de que o autor optou pelo reparo no motor do veículo e não para que se declarasse a perda total do bem móvel. Argumenta que se trata de veículo raro e que tal circunstância justificaria a demora na solução do caso. Quanto aos danos materiais relativos aos deslocamentos diários do autor, sustenta que não estão comprovados, bem como não foram realizados pela circunstância de o veículo segurado estar no pátio da oficina. No que diz respeito ao valor proporcional do IPVA, afirma que o fato gerador do tributo é a propriedade de veículo automotor, de modo que tal encargo não pode lhe ser imputado. Acerca dos danos morais, argumenta que não houve qualquer prejuízo à honra, nome e reputação do autor, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente.
5. Nas razões recursais do autor, este requer a majoração do valor fixado a título de danos materiais, ao argumento de que, da análise da apólice de seguro, o valor final contratado foi de R$ 9.139,75 (nove mil centro e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). Assim, afirma que é devida a devolução de valores pelos 3 (três) meses de seguro quitados entre abril e julho de 2019, período em que ficou impossibilitado de utilizar o veículo que se encontrava desmontado na oficina do 1o réu. Além disso, alega que o valor a ser restituído a título de IPVA seria de R$ 1.427,16 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), e não de R$ 475,72 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), como restou definido em sentença. Outrossim, argumenta que a indenização por danos morais deve ser majorada para o valor informado na petição inicial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Quanto ao recurso do 1o réu, não se sustenta a alegação de que não houve má-prestação do serviço. Trata-se de oficina que se autodeclara como especializada em veículos importados, dentre os quais estão incluídos aquele da marca do automóvel do autor. Quanto ao argumento de que o autor não desejava a perda total do veículo, tal análise técnica incumbe à seguradora contratada, ora 2a ré, bem como ao 1o réu, e não ao autor. Outrossim, as conversas anexadas aos autos não demonstram que o autor exigiu que se procedesse dessa maneira. Detona-se também que o autor viu-se obrigado a agir como preposto dos réus, ao tentar viabilizar o conserto de seu veículo, quando na verdade esse encargo caberia unicamente à seguradora e à oficina especializada. Restou demonstrada, portanto, a má-prestação do serviço.
8. Acerca do montante fixado na sentença a título de danos materiais, entendo que o valor de R$ 502,62 (quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos), relativo a gastos com transporte, está devidamente comprovado, bem como é compatível com o período em que o autor esteve impossibilitado de utilizar o veículo próprio.
9. No tocante aos tributos incidentes sobre o automóvel, entendo que razão assiste ao 1o réu, porquanto o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, nos termos do artigo 1o, § 5o, da Lei n.o 7.431, de 17.12.1985, cuja exação deve recair unicamente sobre o autor. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao seguro DPVAT, pois se trata de débito de responsabilidade do proprietário.
10. Quanto ao pedido do autor para o ressarcimento do valor pago pelo seguro, de forma proporcional, não lhe assiste razão. Consta dos autos que o autor recebeu a indenização securitária, tendo em vista a perda total do veículo. Assim, não há que se falar em ressarcimento, porquanto houve a efetiva prestação de serviço pela seguradora.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor.
13. Conheço do recurso do 1o réu/recorrente e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de ressarcimento dos valores referentes ao IPVA e ao seguro DPVAT. Mantida a obrigação solidária de pagar a quantia de R$ 502,62 (quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos). Conheço do recurso do autor/recorrente e lhe nego provimento.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em relação ao 1o réu/recorrente.
15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do 1o e do 2o réu, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.